Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736393-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOYCE DE MELO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que concedeu liminar em mandando de segurança impetrado em seu desfavor por JOYCE DE MELO MOREIRA, para determinar a jornada de trabalho em horário especial, com redução da carga horária em 30%, sem compensação de horário ou retratação da opção pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Após indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 30724580), o feito de origem foi sentenciado, concedendo-se o direito pretendido no Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, conforme informado por ofício pelo Juízo a quo (ID 32273562). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão que concedeu liminar, a sentença de mérito importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora